Tribunal: TJDFT
Processo: 0726251-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Tráfico de drogas e receptação. Inviolabilidade de domicílio. Busca pessoal. Provas ilícitas. Inexistências de outras provas.
1 – O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
2 - Sem fundadas razões de que no interior da residência ocorria crime, aptas a justificar o ingresso dos policiais, sem mandado judicial, no domicílio do réu –- que não foi surpreendido em ação típica de traficância --, e se as circunstâncias não permitem concluir que existiu consentimento livre e válido do morador, a entrada ilegal na residência torna ilícita as provas. E, inexistindo outras provas do tráfico, é caso de absolvição.
3 – É ilícita a busca pessoal realizada sem que houvesse qualquer elemento concreto de que o abordado estivesse cometendo crime – como no caso, em que a busca pessoal foi motivada exclusivamente por denúncias anônimas, sem outras provas que convalidassem as informações prestadas e sem que o réu apresentasse atitude suspeita.
4 - Apelação provida.